Tribunal: TJPA
Processo: 0807705-11.2022.8.14.0024
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0807705-11.2022.8.14.0024

RECORRENTE: ERIK CARDOSO SILVA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. MANTIDA PRONÚNCIA.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto contra sentença que pronunciou o réu como incurso no art. 121, § 2º, IV, c/c art. 14, II, do CP, por tentativa de homicídio qualificado contra três vítimas.

2. A defesa alegou ausência de provas suficientes de autoria, destacando contradições nos depoimentos e ausência de perícia no local do crime, e requereu a impronúncia do recorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes indícios suficientes de autoria a justificar a pronúncia do réu para julgamento pelo Tribunal do Júri.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPP.

5. A materialidade foi comprovada por laudos médicos que atestam lesões causadas por disparos de arma de fogo.

6. A autoria foi indicada por depoimentos das vítimas, especialmente Daniel Sá de Sousa, que reconheceu o recorrente em sede policial e em juízo, além de relatar com detalhes a dinâmica dos fatos.

7. A existência de versão contraditória não afasta o juízo de admissibilidade da acusação, devendo eventuais dúvidas ser dirimidas pelo Tribunal do Júri, com base no princípio
in dubio pro societate
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a sentença de pronúncia.

Tese de julgamento:
“1. A sentença de pronúncia exige apenas indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime. 2. Havendo indícios suficientes, eventuais dúvidas devem ser apreciadas pelo Tribunal do Júri, nos termos do princípio
in dubio pro societate
.”

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em
conhecer
e
negar provimento
ao recurso em sentido estrito.

17ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Penal, realizada aos dias 02 a 09 de junho de 2025.

Julgamento presidido pela Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém – PA, 10 de junho de 2025.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
ERICK CARDOSO SILVA
, em face de decisão

proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Itaituba/PA, nos autos do processo n° 0807705-11.2022.8.14.0024, que pronunciou o réu como incurso na pena do art. 121, §2º, IV c/c art.14, II do CP.

Alega a parte recorrente que não existem provas suficientes para justificar sua submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri, pois a acusação se sustenta apenas em declarações frágeis e contraditórias das vítimas e testemunhas, reunindo apenas “
depoimentos de quem ouviu dizer algo e suposições
”.

Alega que as vítimas prestaram depoimentos contraditórios, destacando-se a ausência de reconhecimento inequívoco dos acusados, inclusive com declarações que enfraquecem a relação do recorrente com os fatos.

Aponta que a vítima
Jackson Dheime Pereira dos Santos
afirmou que não conseguiu ver nenhum dos acusados, pois estava de costas e o local era escuro; a vítima
Daniel Sá de Sousa
alegou que reconheceu o recorrente por meio de fotografia, mas admitiu não o conhecer pessoalmente; a vítima
Geovane dos Santos Souza
não compareceu à audiência e, em sede policial, não reconheceu nenhum acusado; e o declarante
Antônio Cardoso
, irmão do recorrente, negou qualquer ligação ou apelido correspondente à suposta motivação do crime apontada por Daniel.

Argumenta que a

única testemunha que indicou a autoria (Daniel) apresentou versões contraditórias e não tinha contato prévio com Erik Cardoso, bem como a não realização de perícia no local do crime compromete a reconstrução dos fatos e que a investigação foi conduzida com base em suposições e "achismos", sem elementos técnicos conclusivos. Motivo pelo qual, sustenta que de acordo com o princípio
in dubio pro reo
, deve-se optar pela impronúncia diante da dúvida sobre a autoria.

Ressalta que eventuais antecedentes criminais não são suficientes para justificar a pronúncia, pois não configuram prova concreta de autoria no caso em análise.

Por fim, a defesa requer o conhecimento e provimento do recurso para despronunciar o recorrente, por inexistência de provas e indícios de autoria.

Em contrarrazões recursais (Num. 25557265), o Ministério Público pugnou pela manutenção da decisão de pronúncia.

Em manifestação (Num. 26109622), a Procuradoria de Justiça Criminal, opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Eis o relatório.

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade.

Conta dos autos que em 05/09/2023, o recorrente e corréu o Fábio Danillo de Brito Pantoja, foram pronunciados como incursos no art. 121, §2º, IV c/c art. 14, II, do CP, por tentativa de homicídio qualificado contra três vítimas:
Daniel Sá de Sousa
,
Geovane dos Santos Souza
e
Jackson Dheime Pereira dos Santos
(Num. 25557207). Os fatos ocorreram em 13/11/2022, por volta das 21h30, em frente à residência da vítima Daniel. Segundo a denúncia, os denunciados, mediante disparos de arma de fogo e com recurso que dificultou a defesa das vítimas, tentaram ceifar suas vidas.

A denúncia (Num. 25557116) expôs que “
Consta do caderno investigativo que os três ofendidos estavam conversando na frente da residência de DANIEL, momento em que foram surpreendidos pelos acusados que chegaram a pé pela rua com baixa iluminação. Pela posição em que estavam, GEOVANE e JACKSON, não conseguiram identificar os denunciados, mas, DANIEL que estava de frente para os acusados, reconheceu, com absoluta certeza que
FABIO DANILLO DE BRITO PANTOJA
foi o autor dos disparos de arma de fogo, enquanto
ERIK CARDOSO SILVA
era seu comparsa na ação
”.

A defesa do réu Erik Cardoso interpôs recurso, alegando a ausência de provas suficientes de autoria e requerendo a impronúncia com base na fragilidade do conjunto probatório.

Inicialmente, importa esclarecer que a pronúncia consiste, tão somente, em mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo-se apenas o convencimento acerca da existência de prova material do crime e da presença de indícios suficientes de autoria, conforme determinação o art. 413, do CPP.

Note-se que a fundamentação da pronúncia deve ser a mais sucinta possível, sob pena de colocar em risco a soberania dos veredictos, conforme disposição do art. 413, §1º, do CPP.

Diante disso, e do acervo probatório constate dos autos, entendo não prosperar o argumento de inexistirem elementos suficientemente capazes de subsidiar a sentença de pronúncia proferida contra o recorrente.

Com efeito, analisando os autos, verifico que o juízo ‘a quo’ fundamentou sua decisão nas provas que instruem o feito.

Veja-se que a

materialidade do crime
pode ser facilmente verificada por meio de laudos de atendimento hospitalar das vítimas (Num 25557105, pág. 5, Num. 25557106, pág. 5 e Num. 25557107, pág. 3), indicando múltiplas lesões por arma de fogo.

Quanto à
autoria delitiva
, também entendo restar suficientemente provado
a
existência
o indício de autoria, eis que e
m
depoimento prestado perante o juízo, a vítima
DANIEL SÁ DE SOUSA
(Num. 25557177 a 25557180) relatou, em síntese QUE no dia dos fatos, havia chegado do garimpo “do rato”, por volta das 20h; QUE seu amigo JACKSON ligou perguntando se não queria sair para beber, em seguida, teria tomado um banho e indo para a frente da casa conversar com JACKSON e, posteriormente, chegou GEOVANE – e os três permaneceram conversando em frente à residência; QUE os réus vieram um de cada lado, o FABIO DANILLO estava de calça, camisa branca e teria chegado pela direita; o acusado ERIK, por sua vez, chegou pela esquerda; QUE viu eles andando de longe e, quando chegaram perto, FABIO DANILLO teria dito que era policial, sacou a arma e começou os disparos em direção aos três; QUE JACKSON caiu e o depoente foi no braço; QUE saiu correndo e o réu foi atrás, momento em que o depoente foi atingido por trás; QUE a arma era uma 9mm preta; QUE estava claro no momento do crime, pois tinha uma lâmpada em frente a sua residência; QUE foram efetuados 30 (trinta) tiros, aproximadamente; QUE foi atingido no peito, barriga e no braço, e ficou hospitalizado por 15 (quinze) dias; QUE o réu ERICK ficou só olhando e depois se aproximou para “cutucar” o amigo que estava caído; QUE ERICK “foi junto, mas quem atirou foi o DANILO”; QUE reconheceu os réus, sem sombra de dúvidas, que fez o reconhecimento por meio de fotografias; QUE não tinha desavença e/ou rixa com os acusados; QUE sempre foi garimpeiro; QUE não pode mais morar na cidade, pois recebe ameaça de morte de “pessoas de facção”; QUE nunca foi faccionado;

Ressalta-se que a vítima Daniel Sá de Sousa também reconheceu o recorrente em sede policial, conforme auto de reconhecimento de pessoas

(Num. 25557107, pág. 4/5).

Em
depoimento prestado perante o juízo, a vítima
JACKSON DHEIME PEREIRA DOS SANTOS
(Num. 25557181 e Num. 25557182) relatou em juízo QUE no dia dos fatos não conseguiu ver nenhum dos acusados, uma vez que estava de costas; QUE Daniel e Geovane estavam de frente para rua e o depoente ficou sentado na moto de frente para eles; QUE era por voltas das 20h e havia mandado mensagem para DANIEL (vítima) perguntando por onde ele estava e que iria até a casa dele para conversarem; QUE quando chegou na frente da casa de DANIEL, a vítima GEAVANE e seu cunhado WILLIAN estava passando; QUE GEAVANE parou para conversar e depois DANIEL também saiu de casa e ficaram conversando na frente da residência; QUE WILLIAN foi embora para sua casa; QUE passados 10min viu uma pessoa subindo a rua pelo lado direito; QUE ao virar o rosto viu outra pessoa embaixo de uma mangueira; QUE o indivíduo que se aproximou pelo lado direito disse para descer da moto e não correr; QUE viu ele puxando a arma e em seguida começou a atirar na direção deles; QUE foi atingido no braço e no peito, em seguida caiu no chão com a vista embaçada; QUE o atirador “descarregou” a arma, foram disparados 20 (vinte) tiros, pelo menos; QUE ficou hospitalizado por 04 (quatro) dias; QUE até hoje seu braço trava e ainda precisa de outra cirurgia; QUE dava para ver com clareza as características dos indivíduos que efetuaram os tiros; QUE o outro réu não lhe chutou, mas sim pediu a moto; QUE estava quase apagando e chave estava do lado da sua mão; QUE conhecia o réu ERICK da infância quando jogavam bola juntos; mas desconhece o réu FABIO DANILLO.

Portanto, atendido o requisito de existência de indícios suficientes de autoria, a sentença de pronúncia se mostra dentro dos parâmetros legais, tendo em vista a moldura fática extraída dos autos, razão pela qual deve a causa ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença, órgão competente constitucionalmente para avaliar o arcabouço probatório detalhadamente, podendo melhor apreciar as aludidas teses defensivas, as quais, não restaram confirmadas nesse momento processual.

Ressalto que prevalece, neste momento processual, o princípio
in dubio pro societate
uma vez que, em sendo apresentadas duas versões ao mesmo fato o juízo de comparação e de escolha entre uma delas deve ser exercido pelo corpo de jurados.

Dessa forma,
não há vícios a corrigir na decisão de pronúncia
, a qual deve ser mantida em todos os seus termos.

Ante o exposto, voto pelo
CONHECIMENTO e NEGO PROVIMENTO ao RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, mantendo-se integralmente a sentença de pronúncia que determinou o julgamento do recorrente pelo Tribunal do Júri.

É como voto.

Belém – PA, 10 de junho de 2025.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

Desembargador – Relator

Belém, 09/06/2025